Tribunal: TJSP
Processo: 2056042-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEPÓSITO, A FIM DE ATENDER AO COMANDO DO ART. 151, II, DO CTN E DA SÚMULA 112 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.